Tribunal: TCU
Processo: 017.683/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 10a Região Militar em desfavor do espólio do Sr. Ronald Fernandes Bluhm, falecido em 23/08/2019, devido à realização de saques da pensão especial de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB) paga à Sra. Maria das Dores Fernandes Bluhm, sua genitora, após o falecimento dela, ocorrido em 06/05/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 10a Região Militar, em desfavor do espólio do Sr. Ronald Fernandes Bluhm, falecido em 23/08/2019, devido à realização de saques da pensão especial de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB) paga à Sra. Maria das Dores Fernandes Bluhm, sua genitora, após o seu falecimento ocorrido em 06/05/2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivando-se os presentes autos; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao Comando da 10a Região Militar e à Sra. Maria Eleni Saraiva Bluhm, representante do espólio do Sr. Ronald Fernandes Bluhm.